Tribunal: TJMT
Processo: 1044102-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044102-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA OZENIL VIEIRA AZEVEDO - CPF: 841.404.451-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARIA OZENIL VIEIRA AZEVEDO - CPF: 841.404.451-49 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
APELO DA SEGURADA – INEXISTÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APELO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO -
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

A sucumbência recíproca ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

No caso concreto, observa-se que a tese de condenação da Apelada ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante à condenação da Seguradora em indenizar os danos morais supostamente sofridos pela Recorrente, razão foi dada à Recorrida. Assim, não há falar em sucumbência mínima da Apelante, pois cristalina a sucumbência recíproca.

O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Da análise do conjunto probatório, a Autora/Apelada juntou com inicial o Boletim de Ocorrência n.o 2018.279587, emitido pela Polícia Judiciária Civil - 1a Delegacia de Polícia de Várzea Grande (Id. 112074969), bem como o prontuário eletrônico de atendimento do paciente pelo Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande (ID. 112074971), de onde se observa que a Apelada foi vítima de acidente de trânsito por moto, tendo o sinistro ocorrido na data indicada na sua inicial. Portanto, não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, nem mesmo a necessidade de conversão do julgamento em diligência, afasto a prefacial.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 4.725,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Ante ao desprovimento integral dos Recursos, considerando que ambos os Apelantes foram condenados ao pagamento da verba honorária pelo Julgador singular, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios, em atenção à orientação do STJ e à exegese do artigo 85, § 11, do CPC. Assim, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1044102-23.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
MARIA OZENIL VIEIRA AZEVEDO
e o outro pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

A
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
defende
,
em preliminar, a cassação da sentença argumentando o cerceamento de defesa, razão pela qual requer o retorno dos autos ao juízo a quo para determinar a expedição de oficio ao Hospital e Porto Socorro Municipal de Várzea Grande para que apresente o prontuário médico da Autora/Apelada.

Aduz que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85, do CPC.
Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Com isso, requer a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112075044.

Lado outro,
MARIA OZENIL VIEIRA AZEVEDO
alega que não sucumbiu nos pedidos e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.
Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112075052.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022